Tribunal: TJMT
Processo: 1053215-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053215-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERCULES TARQUINO MELLO - CPF: 015.287.841-62 (RECORRIDO), ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA - CPF: 026.602.721-07 (ADVOGADO), SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA - CPF: 020.208.251-20 (ADVOGADO), PORTO BANK S.A. - CNPJ: 46.350.164/0001-40 (RECORRENTE), ABAETE DE PAULA MESQUITA - CPF: 030.632.694-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VENDA CASADA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCESSO NA CONDENAÇÃO MATERIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação deve observar os limites do pedido e a prova dos autos, sendo vedado o arbitramento de valores não demonstrados.

Configura prática abusiva a vinculação da contratação de cartão de crédito à prestação de serviço principal, caracterizando venda casada (art. 39, I, do CDC).

Indevidas as cobranças decorrentes de relação viciada, inclusive anuidades e parcelamentos automáticos não autorizados, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou outras circunstâncias agravantes, não enseja, por si só, dano moral indenizável.

Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação material e afastar os danos morais.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexigibilidade dos parcelamentos automáticos do cartão de crédito indicados na exordial – o primeiro de 12 (doze) prestações de R$ 643,20 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos) e o segundo de 12 (doze) prestações de R$ 961,93 (novecentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) - e, via de consequência, determinar que a empresa Requerida promova o cancelamento do cartão de crédito, abstendo-se, ainda, de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com relação aos débitos decorrentes do plástico, tudo isso no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

c) CONDENAR a empresa Requerida a restituir a quantia de R$ 8.247,72 (oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), já computada em dobro, que deverá ser corrigida desde cada desconto (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

d) CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.”

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a prática de venda casada na contratação de cartão de crédito vinculado a serviço de locação de veículo, declarando a inexigibilidade das cobranças, condenando à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

No recurso, a recorrente suscita preliminares de julgamento fora dos limites da lide e incompetência do Juizado Especial, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, especialmente para afastar ou reduzir a condenação material e excluir os danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

PRELIMINARES

a) Julgamento fora dos limites da lide

A preliminar merece acolhimento parcial.

Verifica-se que a sentença fixou condenação em valor superior àquele efetivamente demonstrado nos autos, sem correspondência integral com os elementos probatórios apresentados pela parte autora.

Assim, embora não haja nulidade da sentença, impõe-se a adequação do quantum indenizatório material aos limites da prova produzida.

b) Incompetência do Juizado Especial

Não prospera.

A controvérsia envolve análise de documentos (faturas, cobranças e histórico), sendo prescindível a realização de perícia técnica, razão pela qual se mantém a competência do Juizado Especial.

Rejeito.

MÉRITO

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Restou configurada prática abusiva consistente na vinculação do cartão de crédito ao serviço principal, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

As cobranças decorrentes dessa relação viciada, incluindo parcelamentos automáticos e anuidades, são indevidas, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexigibilidade e o dever de restituição.

Contudo, quanto ao valor da condenação material, assiste razão à recorrente.

A análise dos autos demonstra que a parte autora não comprovou integralmente o montante considerado na sentença, havendo inconsistências na apuração dos valores.

Conforme destacado no recurso, os valores efetivamente demonstrados perfazem o total de R$ 2.616,37, considerando: encargos do primeiro parcelamento; valores do segundo parcelamento e cobranças de anuidades efetivamente identificadas.

Dessa forma, a restituição deve ser limitada a esse montante, aplicando-se a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 5.232,74.

No tocante aos danos morais, assiste razão à recorrente.

Embora reconhecida a irregularidade das cobranças, não se verifica situação excepcional apta a ensejar reparação extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação de consumo.

Ademais, embora a parte autora tenha alegado tentativas frustradas de resolução administrativa, deixou de juntar aos autos números de protocolo ou e-mails enviados para a Reclamada.

Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para indeferir os pedidos de danos morais e reduzir a condenação por danos materiais para R$ 2.616,37, com restituição em dobro, totalizando R$ 5.232,74, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026